Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713107-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: PAOLA AIRES CORREA LIMA, TIAGO PIMENTEL SOUZA, CASSIMIRO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILDA DOS REIS FONTINELE DESPACHO Aguarde-se o pronunciamento da Advocacia Geral Da União. I. Brasília, 01.09.21. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR